Tribunal: STF
Processo: ARE 899062
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    No julgamento do REsp, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo para anular a decisão proferida, na origem, em sede de Embargos Declaratórios (fl. 3, Vol. 20).
    Diante dessa decisão, a Agravante peticionou nos autos e requereu a desistência do Recurso Extraordinário (Doc. 2), o que foi devidamente homologado (Doc. 5).
    Devolvidos os autos à origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos em acórdão assim ementado (fl. 11, Doc. 21):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO STJ. OMISSÃO SANADA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 11.901/05. ENQUADRAMENTO INICIAL NO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - PCCAE. CURSOS DE CAPACITAÇÃO. SOMA DE CARGA HORÁRIA. ART. 10, § 4°, REDAÇÃO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 5.824/06. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    1. Anulado o julgamento dos embargos de declaração pelo e. Superior Tribunal de Justiça com determinação de nova apreciação pelo Tribunal a quo das razões da parte embargante no que se refere à omissão sobre "a alegação de que é proibido a aplicação de forma retroativa de norma restritiva contida na antiga redação do § 4° do art. 10 da Lei n. 11.091/05".
    2. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
    3. O art. 5° do Decreto n. 5.824/06, ao regulamentar o enquadramento inicial dos servidores antigos ao novo Plano de Carreira dos Cargos dos Técnicos Administrativos em Educação - PCCTAE, fez express remissão ao art. 10,§ 1°, da Lei n. 11.091/05, que trata especificamente da progressão por capacitação profissional do servidor submetido ao PCCTAE, restando autorizada a aplicação do art. 10, § 4°, redação original, daquela Lei (vedação de soma de cargas horárias de curso de capacitação) que está inserido na mesma sistemática legal.
    4. A jurisprudência desta Corte Regional posiciona-se no sentido de que não há falar em aplicação retroativa de norma ao se observar o disposto na redação original do art. 10,§ 4°, da Lei n. 11.091/05, uma vez que, ao regulamentar o enquadramento inicial dos servidores antigos na nova carreira, está gerando efeitos prospectivos, ainda que, para tanto, se considerem os cursos realizados pelo servidor antes da vigência da Lei, fato que não significa retroação de efeitos.
    5. Embargos de declaração da parte apelante parcialmente providos, para sanar omissão com acréscimo de fundamentação, sem alteração no resultado do julgamento.
    6. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.”
    Dessa decisão, a recorrente, mais uma vez, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fl. 33 , Vol. 21; e fl. 2, Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do REsp 1.845.560/RS (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES), com trânsito em julgado em 19/3/2020 (fl. 38, Vol. 34), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao referido apelo, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado (fl. 31, Vol. 24):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. PCCTAE. CURSOS DE CAPACITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.“
    Assim, considerando o provimento do Recurso Especial, não subsiste mais interesse no julgamento deste recurso. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente